Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702572-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA ANTONIA DE OLIVEIRA RUFINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0744312-97.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 10 (dez) salários-mínimos, tendo em vista a renúncia expressa e irretratável ao montante excedente ao referido valor. Em seu recurso, a agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pretende a reforma da decisão a fim de que seja observado o limite de pagamento por meio de RPV de 20 (vinte) salários-mínimos. Para tanto, sustenta que o STF, no julgamento do RE 1.491.414, afastou a limitação de 10 (dez) salários-mínimos e autorizou a aplicação da Lei no 6.618/2020 para que seja considerada obrigação de pequeno valor aquela cujo valor não supere o valor de 20 (vinte) salários-mínimos. Aduz que se trata de hipótese de ajuste do valor do requisitório à norma vigente no momento da expedição. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Custas recolhidas. Dos autos do cumprimento de sentença 0744312-97.2023.8.07.0016 verifica-se que a despeito do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1491414/DF, o juízo a quo determinou a expedição de RPV dentro do parâmetro de 10 (dez) salários-mínimos sob o fundamento de que a renúncia apresentada pela credora é irretratável e permanente. Ainda, registrou que a matéria encontra-se preclusa. No caso, não se verifica óbice a que a Requisição de Pequeno Valor objeto da demanda executiva deflagrada pela agravada já sob a vigência da Lei Distrital 6.618/2020, e declarada constitucional pelo STF, seja por ela regida. Isso porque a parte credora tem o direito de receber o montante que lhe é devido conforme o sistema de precatórios e de RPV vigente ao tempo da deflagração do cumprimento de sentença. Portanto, a renúncia apresentada pela credora não deve prevalecer diante do posterior reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Assim, diante da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, mostra cabível a concessão de efeito suspensivo na forma pretendida. Pelo exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator